Tribunal: TJDFT
Processo: 0702238-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECURSO RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. FILHO MENOR. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.694, §1o, DO CCB. BAIXA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. DIFICULDADES FINANCEIRAS. DESEMPREGO DO GENITOR. TRINÔMIO NECESSIDADE- POSSIBILIDADE- PROPORCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO. 40% DO SALÁRIO-MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cediço que o dever de prestar alimentos decorre do dever familiar, que importa em dar aos filhos a devida criação e assistência. Essa obrigação está prevista no art. 229 da Constituição Federal, que estatui que “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.”.
2. A obrigação é de ambos os pais e diretamente proporcional à capacidade econômica de cada um, haja vista o dever recíproco de contribuir para o sustento e o desenvolvimento dos filhos de modo compatível com o padrão de vida de seus genitores, na medida de suas possibilidades e rendimentos.
3. A ausência de vínculo empregatício é situação transitória e, sendo o réu/apelante jovem e capaz de desempenhar atividades que lhe permitam auferir renda suficiente para proporcionar o sustento digno da alimentanda, não há razão para deixá-la em situação de desamparo ou abandono.
4. Deve-se considerar que o salário-mínimo é estabelecido no ordenamento jurídico como o menor pagamento monetário, definido por lei, que um trabalhador deve receber por seus serviços. Portanto, o percentual de 40% do salário-mínimo espelha, com razoabilidade e proporcionalidade, a realidade vivenciada pelos envolvidos e não prejudica a subsistência do provedor, devendo, portanto, ser mantido.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.